Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704723-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EASY INSTITUTE LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EASY INSTITUTE LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança proposta pela agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA SICOOB (processo n. 0738360-90.2020.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora. Compulsando os autos, verifico que, após a concessão da gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo em relação ao recurso de agravo, e deferimento do efeito suspensivo pleiteado (id 23437877), sobreveio ofício de id 25252684, informando que fora prolatada sentença no feito principal. De fato, em consulta aos autos n. 0738360-90.2020.8.07.0001, verifica-se que o douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília proferiu decisão de mérito, julgando improcedente o pedido autoral, mas também reconsiderou a decisão anterior e deferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido no presente recurso (cópia da sentença em id 25252685). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator